Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709418-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ABIOLA JUSTINA DIFFU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO AS contra decisão (ID 226467866) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos por ABIOLA JUSTINA DIFFU, não processou o pedido de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais. Em suas razões (ID 69792633), o agravante alega que: 1) a legalidade do cumprimento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução é reconhecida pela jurisprudência; 2) o cumprimento de sentença é a fase processual onde se busca a satisfação da pretensão reconhecida na etapa cognitiva; 3) os embargos à execução são autuados em processo autônomo, portanto, o patrono do banco agravante pode executar o valor devido a título de honorários advocatícios nos próprios autos dos embargos à execução; 4) é vedada a determinação de apresentação do valor exclusivamente nos autos da execução. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a possibilidade dos honorários de sucumbência nos próprios autos dos embargos à execução. Preparo comprovado (ID 69792643). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator